Tribunal: TJSP
Processo: 2230688-92.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Habeas corpus – trancamento de inquérito policial instaurado em relação a pessoa específica, por fato determinado – suposta prática do delito do art. 28 da Lei 11.343/06 - pedido prejudicado nesta parte – oferta de transação penal em primeira instância, aceita pelo averiguado, com extinção da punibilidade
Pedido de concessão de salvo conduto a todas as demais pessoas envolvidas com associação

Ementa:
Habeas corpus – trancamento de inquérito policial instaurado em relação a pessoa específica, por fato determinado – suposta prática do delito do art. 28 da Lei 11.343/06 - pedido prejudicado nesta parte – oferta de transação penal em primeira instância, aceita pelo averiguado, com extinção da punibilidade
Pedido de concessão de salvo conduto a todas as demais pessoas envolvidas com associação voltada ao cultivo de cannabis para fins medicinais – ordem denegada nessa parcela – necessidade de indicação de pessoa certa e fato determinado para verificação de atuação sobre o amparo de excludente de ilicitude ou culpabilidade
Interdição das atividades da referida associação – legalidade de seu funcionamento em apuração na esfera cível federal, competente para tanto – constrangimento ilegal provocado por decisão da justiça criminal estadual no sentido de obstar a continuidade dos serviços da entidade – extrapolação dos limites da esfera penal – convalidação de liminar deferida, afastando-se interferências nas atividades da associação até manifestação judicial competente acerca da matéria